Tribunal: TJPA
Processo: 0806794-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806794-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LUIS VITAL LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR PELO DJEN. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, executa-se título judicial oriundo de condenação por danos materiais e morais. A impugnação versava sobre ausência de intimação válida e alegado excesso de execução, por aplicação de critérios de atualização supostamente superados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve nulidade da intimação do acórdão, por suposta ausência de publicação dirigida exclusivamente ao advogado da parte agravante; (II) saber se é possível a aplicação retroativa dos novos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 14.905/2024, mesmo diante de sentença transitada em julgado que fixou expressamente tais parâmetros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação foi realizada de forma válida, por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme prevê a Resolução nº 455/2022 do CNJ e o art. 272, §2º do CPC. 4. A publicação identificou corretamente o patrono da parte agravante e continha os elementos exigidos pela legislação processual. Ausente demonstração de prejuízo ou impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão. 5. A sentença transitada em julgado fixou os critérios de correção monetária e juros moratórios, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. A tentativa de rediscussão viola o princípio da coisa julgada e a segurança jurídica. 6. Inviável a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024 à sentença já acobertada pela coisa julgada, inexistindo previsão legal que excepcione a regra constitucional do art. 5º, XXXVI, da CF. 7. A conduta reiterada da agravante ao alegar nulidade da intimação já superada por diversas decisões caracteriza abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A publicação de decisão judicial no DJEN, com a devida identificação do advogado da parte, atende aos requisitos legais de intimação. 2. É inadmissível a rediscussão de critérios de atualização monetária e juros fixados expressamente em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 272, §2º, 502 e 80, II; CC, arts. 389 e 406 (na redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09/03/2020; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

RELATÓRIO

SECRATÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806794-03.2024.8.14.0000

COMARCA DE ABREU BRANCO/PA

AGRAVANTE: EQUANTORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LUIZ VITAL LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id.24370969) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra decisão monocrática (Id.23518879) de minha relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806794-03.2024.8.14.000, oriundo do Cumprimento de Sentença nº 0004165-49.2016.8.14.0104, em trâmite na Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença definitiva em que o ora recorrido, LUÍS VITAL LIMA, busca a execução de valores oriundos de condenação por danos morais e materiais. A agravante, por sua vez, insurgiu-se contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento da sentença, alegando, essencialmente, ausência de intimação válida e excesso de execução.

O recurso de agravo de instrumento foi conhecido, mas desprovido sob o fundamento de que: (I) a intimação se deu de forma válida, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme Resolução nº 455/2022 do CNJ e art. 272, §2º do CPC; (II) os critérios de cálculo relativos à correção monetária e juros moratórios foram definidos em sentença transitada em julgado, não podendo ser rediscutidos em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada.

No presente recurso de
Agravo Interno
(Id.24370969), alegou em síntese a recorrente Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, que a decisão monocrática teria violado os arts. 389 e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024), ao não aplicar os novos critérios de juros e correção monetária, mesmo na fase de execução, uma vez que se trataria de obrigações de trato sucessivo.

Invocou jurisprudência do STJ para sustentar que tais consectários legais seriam modificáveis, mesmo após o trânsito em julgado.

No tocante à nulidade da intimação, reiterou que a publicação do acórdão no DJEN não teria atendido aos requisitos legais, por não ter sido dirigida exclusivamente ao advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, o que teria impedido a interposição do recurso oportunamente, e assim, houve prejuízo efetivo à sua defesa.

Ao final, requereu: o conhecimento e provimento do Agravo Interno; o reconhecimento da nulidade da intimação; e a aplicação dos novos parâmetros legais de juros e correção monetária, conforme o atual Código Civil.

Em
contrarrazões
(Id.24886128), o recorrido Luís Vital Lima, pugnou pelo desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de que a intimação do acórdão se deu regularmente por meio do DJEN, conforme previsto na Resolução nº 14/2021 do TJPA, sendo este o veículo oficial de publicação desde então, apresentando, inclusive comprovação documental da referida publicação, apontando que o nome do patrono da agravante constava como destinatário da intimação.

Argumentou, que a agravante teria reiterado, por cinco vezes, a falsa alegação de ausência de intimação, mesmo após decisão anterior que reconheceu a regularidade da comunicação processual, razão pela qual requer a majoração da multa por litigância de má-fé para 10% sobre o valor da causa, com base no art. 80, II do CPC.

Quanto aos critérios de correção e juros, sustentou que foram fixados de forma expressa na sentença transitada em julgado, que estabeleceu a incidência da correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação, com fundamento nas Súmulas 43 e 54 do STJ. de forma que, a eventual rediscussão violaria o princípio da coisa julgada.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno, a majoração da multa por litigância de má-fé, bem como o aumento dos honorários advocatícios de 17% para 20% sobre o valor da condenação; e, alternativamente, que a atualização monetária siga os critérios da sentença até agosto de 2024, aplicando-se a nova redação do Código Civil apenas a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central cinge na alegação do agravante quanto a suposta alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação válida, bem como a possibilidade de rediscussão dos critérios de correção monetária e juros moratórios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto a alegação de nulidade da intimação, verifico que o argumento apresentado pela agravante não merece acolhimento.
Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a intimação questionada foi efetivamente realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em estrita conformidade com a Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu o DJEN como meio oficial de comunicação dos atos judiciais
.

Ademais, os documentos constantes dos autos, notadamente de Id.94172228 no processo originário, comprovam que a publicação ocorreu regularmente no DJEN em 30/09/2022, com menção expressa ao nome do advogado constituído pela parte agravante, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515), constando no corpo da publicação o número do processo e o teor da decisão.

O artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil, é categórico ao estabelecer a presunção de validade das intimações realizadas por meio eletrônico, cabendo à parte interessada demonstrar objetivamente que não foi possível acessar o teor da comunicação processual, o que não ocorreu no caso em análise.

A alegação genérica de falta de intimação, desacompanhada de elemento probatório que demonstre a efetiva impossibilidade de acesso ao conteúdo publicado, não é suficiente para configurar nulidade processual.

Ademais, é importante ressaltar que, conforme destacado na decisão agravada, a Resolução nº 455/2022 do CNJ prevê expressamente em seu art. 12 que
"o DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário"
, o que afasta por completo a alegação da agravante de que a publicação deveria ter ocorrido no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Constato, assim, que não há qualquer vício na intimação realizada, tampouco prejuízo demonstrado, uma vez que a parte teve pleno acesso ao conteúdo da decisão por meio do canal oficial de comunicação dos atos judiciais instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

No que concerne à pretensão de rediscutir os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na sentença transitada em julgado, a tentativa da agravante esbarra na preclusão temporal e, principalmente, na coisa julgada material e no princípio constitucional da segurança jurídica.

A sentença transitada em julgado estabeleceu de modo claro e específico que a correção monetária incidiria a partir do evento danoso e os juros moratórios a partir da citação, em observância às Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis em casos de responsabilidade extracontratual como o dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios de cálculo, notadamente aqueles relacionados a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão e não podem ser rediscutidos em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido é a jurisprudência:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020).

A agravante tenta contornar o óbice da coisa julgada invocando julgado do STJ (AgInt no REsp 1967170/RS) que trata da aplicação imediata de lei nova que altera o regime dos juros moratórios.
Contudo, uma análise mais aprofundada do referido precedente revela que se trata de situação específica relacionada a débitos da Fazenda Pública e alteração legislativa própria desse regime jurídico, não guardando relação com a hipótese dos autos, que versa sobre relação de consumo e responsabilidade extracontratual
.

Ademais, mesmo que fosse possível, em tese, a aplicação do entendimento sobre a natureza de trato sucessivo dos juros e correção monetária, tal raciocínio não seria aplicável ao caso em tela, onde a sentença estabeleceu expressamente os parâmetros a serem observados, os quais foram confirmados em grau recursal e se encontram protegidos pela coisa julgada.

Vale destacar que a intangibilidade da coisa julgada é princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. Tal princípio é basilar para a segurança jurídica, valor imprescindível para a estabilização das relações sociais e para a própria legitimidade do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a pretensão de aplicar retroativamente os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024 a uma decisão já transitada em julgado representa flagrante violação ao postulado da segurança jurídica e à garantia constitucional da coisa julgada.

O fato de a Lei nº 14.905/2024 ter estabelecido novos parâmetros para a incidência de juros e correção monetária não autoriza sua aplicação a decisões já transitadas em julgado, sob pena de violação ao sistema constitucional de proteção à coisa julgada. A superveniência de lei nova não tem o condão de modificar decisão judicial imutável, especialmente quando esta decidiu expressamente sobre o tema.

Ressalte-se, ainda, que o título executivo judicial estabeleceu de forma expressa e categórica os critérios de atualização monetária e juros moratórios, não sendo permitido ao juízo da execução ou a qualquer órgão jurisdicional modificar esses parâmetros, sob pena de violação à coisa julgada, garantia fundamental assegurada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e reafirmada no art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
.

Por fim, verifico que a conduta processual da agravante se revela desleal e temerária, na medida em que insiste em argumentação já superada em diversas oportunidades, alterando a verdade dos fatos ao afirmar a inexistência de intimação válida, quando há prova robusta em sentido contrário nos autos.

Conforme bem apontado pelo agravado em suas contrarrazões, a mesma alegação de nulidade de intimação foi apresentada em pelo menos cinco oportunidades distintas ao longo do processo, tendo sido refutada em todas elas mediante a apresentação da comprovação da regular publicação no DJEN.

Diante desse cenário, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025